Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu pelo delito descrito no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “o porte de arma branca na via pública é suficiente para caracterizar a contravenção penal”. Acrescenta que “a motivação eventual aventada pelo autor – para defesa pessoal, embora não seja fundamental para a configuração do tipo, só reforça o caráter ilícito do ato praticado pelo réu em razão do porte não usual do objeto em via pública. Assim, caberá ao autor apontar as circunstâncias que afastam o ilícito da sua conduta, demonstrando que trazia o objeto por motivo justo”. Sustenta a validade dos depoimentos dos policiais militares e que “exigir do Ministério Público provas da ausência de finalidade lícita da conduta do réu é impor ônus desproporcional à persecução penal do Estado, mediante produção de prova de fato negativo e, portanto, de natureza diabólica”.
3. Em contrarrazões, o apelado destaca que “a mera posse de uma faca não é suficiente para caracterizar o crime, sendo necessário que existam provas concretas de que a faca seria utilizada para fins ilícitos” e que “a potencialidade lesiva inerente a qualquer faca não é suficiente para justificar a imputação penal”..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) apurar eventual de violação ao direito de silêncio do réu; (ii) verificar a tipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP; (iii) analisar o contexto fático e a potencialidade lesiva da faca apreendida (iv) examinar a validade dos depoimentos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento jurisprudencial, por ocasião da abordagem policial não há necessidade de formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio. Tal obrigação se configura exclusivamente durante o interrogatório realizado perante a autoridade policial ou em juízo. No caso em questão, extrai-se do Termo Circunstanciado de ID 69225657 que o réu não foi ouvido perante a autoridade policial, houve apenas o seu interrogatório, em juízo, oportunidade em que foi devidamente informado sobre suas garantias constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio, advertência de Miranda, o que refuta a alegação de nulidade apresentada. Demais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito” (AgRg no HC 472.683/SC). Precedentes deste e. TJDFT: Acórdãos 1868243 e 1822505.
6. O contexto fático demonstra que o réu, no dia 21/03/2023, terça-feira, por volta das 23h17min, em frente à casa 25, da QNQ 05, Conjunto 06, Ceilândia/DF, portava uma faca, afirmando para os policiais que era para sua defesa.
7. A tipicidade é incontroversa, conforme Tema 857 julgado recentemente pelo STF, no qual restou fixada a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca), conforme fotografia de ID 69225657, pág. 5. Ressalte-se que o referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva. Com efeito, o contexto fático demonstra que o apelado portava uma faca em localidade distante de sua residência, em via pública, às 23h17min, fato que corrobora a finalidade imprópria do objeto apreendido, colocando em risco a incolumidade pública. Inclusive, os policiais militares foram acionados por um cidadão que, ao visualizar o réu em posse da faca, temeu por sua segurança. Convém destacar que inexiste indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita.
9. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram harmônicos ao afirmar que o réu portava uma faca para sua autodefesa. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão TJDFT 1750465). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções.
10. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença, a fim de condenar o réu pela conduta prevista no art. 19 da LCP. Sucede-se à individualização da pena, com observância do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A culpabilidade é inerente ao tipo penal. Infere-se da FAP do réu o registro de uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual será utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (ID 69225745). Não há elementos que permitam analisar a sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são aqueles comuns ao tipo penal em questão e as suas consequências não foram graves, já que não extrapolam aquelas que decorrem normalmente do delito em espécie. Assim, por não vislumbrar circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, razão pela qual, agravo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 2 (dois) dias de prisão simples. E por não vislumbrar a presença de causas que possam aumentá-la ou diminuí-la, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Por oportuno, elucida-se que não houve confissão extrajudicial, porquanto o réu não admitiu a autoria do crime perante a autoridade policial, tampouco perante o juízo, vide REsp n. 1.972.098/SC.
11. Fixa-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal. A circunstância especial de o apelante ser reincidente constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Súmula 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1953527 e 1931287.
12. Por fim, não haverá substituição da pena para uma restritiva de direitos, pois não houve o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, visto que o réu é reincidente em crime doloso.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação provida. Sentença reformada para condenar o réu, ora apelado, como incurso no delito descrito no art. 19 da LCP, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
14. Sem custas nem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP, arts. 44, 59 e 68.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.4.2.2020; TJDFT, Acórdão 1868243, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.5.2024; TJDFT, Acórdão 1822505, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 26.2.2024; STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024; TJDFT, Acórdão 1750465, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Recursal, j. 28.8.2023; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.6.2022; STJ, Súmula 269, Terceira seção, j. 22.5.2002; TJDFT, Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1931287, Re. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.